Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO. DEVER DO ESTADO. USTEQUINUMABE. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE. FORMAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCLUSÃO DA UNIÃO. POLO PASSIVO. TEMA 793/STF. IAC 14/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESNECESSIDADE. FORMAÇÃO. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO.

1. O direito à saúde está constitucionalmente albergado e reconhecido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que confere à sua dimensão o status de legítimo direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos, mínimo existencial que impõe a todos Entes Federativos o dever de garanti-lo por meio de políticas públicas sociais, a fim de que prestem implementação efetiva aos mandamentos constitucionais.

2. Quanto à definição das responsabilidades dos Entes Federativos relativamente à obrigação constitucional de efetivação do direito à saúde no que concerne à dispensação de medicamentos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estabeleceu que “[o]s entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (STF – Plenário - RE 855.178 ED/SE, Relator para o acórdão: Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 - Repercussão Geral – Tema 793).

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou em precedente vinculante no Incidente de Assunção de Competência (IAC n.o 14), à luz do artigo 947 do Código de Processo Civil, que “[a]s as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei no 8.080/90, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal” (STJ. 1a Seção. CC 188.002-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/4/2023 - IAC 14 - Info 770).

4. É desnecessária a formação do litisconsórcio passivo com a União frente a possibilidade de ressarcimento posterior contra o responsável por suportar o ônus financeiro na esfera administrativa ou pela via judicial própria, observada as diretrizes do artigo 35, inciso VII, da Lei n.o 8.080/90. Precedentes TJDFT.

5. Recurso conhecido e desprovido